Tribunal: TJES
Processo: 5009012-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009012-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA e outros (2)
COATOR: JUIZO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009012-85.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA, THAYLLE ROVETTA PEREIRA
PACIENTE: FLAVIO ALVES SAGRILLO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de FLAVIO ALVES SAGRILLO em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES.

Em suas razões, os Impetrantes requerem que a prisão decorrente da condenação seja convertida em domiciliar por motivos de saúde. De acordo com o documento juntado aos autos, o Paciente tem toxoplasmose há mais de 20 (vinte) anos e, depois de perdida a visão do olho esquerdo vem perdendo a do olho direito em decorrência da ausência de cuidados médicos específicos.

Embora seja
habeas corpus
tirado de sentença condenatória, a questão debatida não se atém ao mérito da ação, mas ao cumprimento da prisão, o que, independentemente da razão havida, exibe urgência apta ao tratamento pela via excepcional.

Do que vejo dos documentos juntados aos autos, não entendo que haja motivos para concessão da prisão em regime domiciliar e explico. Não que seja menoscabo da condição severa de saúde do Paciente, mas os registros consignados no instrumento apontam que o Paciente foi atendido e segue acompanhado pelo setor de saúde da Unidade Prisional que, no entanto, dispensa somente cuidados à atenção básica (assemelhada a competência atribuída aos Municípios na distribuição realizada pela Lei nº 8080/90).

Verificada a situação do Paciente, identificou-se a necessidade de encaminhamento para a estrutura do SUS, a fim de que receba atendimento do serviço de referência de média/alta complexidade. O acompanhamento do Paciente está sendo feito com a máxima condição dispensada pelo sistema de saúde, como destaco do relatório médico apresentado aos autos:

Na data de 12/08/2020 o interno em questão foi atendido pela médica clinica da unidade CDPV, Dra Amanda B. Marsiglia CRM 16665, onde se queixou, pela primeira vez, conforme prontuário de saúde, de hipoacuidade visual à direita, de evolução há quatro dias em ocasião. Nesse mesmo atendimento, o interno foi encaminhado ao hospital referencia em oftalmologia (Hospital da Polícia Militar - HPM) para avaliação com urgência.

Em atendimento especializado, o paciente foi regulado para seguimento ambulatorial em Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM), conforme registros de atendimentos.

Já na data de 12/01/2023 o interno é recebido para o primeiro atendimento médico, de triagem, jm Penitenciaria de Segurança Máxima II - PSMA II, com a Dra Camila Silva de Jesus CRM 17707 ES. Nesse atendimento o apenado referiu historia previa pessoal de toxoplasmose com evolução de amaurose em olho esquerdo. Queixou-se de hipoacuidade visual em olho direito e referiu atendimento recente pela oftalmologia. Foram solicitados exames laboratoriais referentes à toxoplasmose, realizados testes rápidos de rastreio e orientado à equipe de saúde tentativa de resgate de informações acerca de últimas consultas com especialista.

No dia 23/01/2023, Dra Camila Silva de Jesus CRM 17707 ES evoluiu em prontuário informações pertinentes ao seguimento com a oftalmologia - o apenado aqui tratado passou por atendimentos externos recentes com especialidade em 08/2022 e 11/2022, sendo em última ocasião encaminhado ao oftalmologista especialista em retina. Já regulado, atualmente aguarda liberação de consulta através do Sistema Único de Saúde - SUS.

Em 26/01/2023, Dra Camila Silva de Jesus CRM 17707 ES evoluiu em prontuário os resultados laboratoriais dos exames solicitados em consulta de triagem, referentes ao quadro atual de hipoacuidade e à infecção prévia relatada por toxoplasmose. Após resultados laboratoriais, é afastada a hipótese de infecção sistêmica ativa atual, e mantido o seguimento ambulatorial com a oftalmologia, sob a suspeita diagnostica de toxoplasmose ocular.

Reitero que, atualmente, o paciente aguarda consulta já solicitada em plataforma do

SUS, sendo assistido em sua Unidade Prisional pela equipe de saúde e trazido para atendimento médico conforme demanda.

Informo, com o exposto acima, o quadro atualizado do interno em questão e coloco-me à inteira disposição para esclarecimentos que possam se fazer necessários.

Cumpre-me informar também que esta unidade prisional contém equipe de atenção primária prisional - APP que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PAIS), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Em caso de o interno necessitar de assistência em nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde estadual ou municipal

O serviço de saúde da Unidade Prisional já fez o lançamento do nome do Paciente, que aguarda atendimento daquela estrutura. O que quero dizer é que, dentro ou fora da UP, o Paciente estaria na mesma posição de aguardo do atendimento do SUS.
Assim, mais coerente com as necessidades do Paciente seria a impetração de mandado de segurança em face da autoridade competente para assegurar o atendimento adequado e tempestivo.
Caso o Paciente opte pelo atendimento médico particular, o serviço da UP poderá providenciar, como de praxe, o deslocamento seguro até o local da consulta.

Assim, salvo demonstração excepcional de possibilidade de atendimento de saúde que dependa do regime domiciliar (não presente nos autos), não vejo motivo para atendimento do pleito, razão pela qual DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO DE SAÚDE. TOXOPLASMOSE. TRATAMENTO DISPENSADO NA REDE MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO A SER REALIZADO EM DOMICÍLIO. ORDEM DENEGADA.

1. Embora a patologia declarada pelo Paciente tenha sido verificada e tenha evoluído em razão de sua própria natureza, o serviço médico da rede pública está dispensando os cuidados que seriam prestados a todo cidadão, não havendo motivos para cumprimento da prisão domiciliar por essa razão.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.